Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742812-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA VERDE AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 67369325), no prazo de 15 dias, em conformidade com o disposto no § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentadas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)